Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade processual porque observado o exercício regular do contraditório, na forma exigida pelos artigos 7o e 524 e seguintes do CPC.
2. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o art. 520 do CPC.
3. Uma vez presente a possibilidade de haver difícil reparação, caso deferido o levantamento sem o oferecimento de caução, a medida deve ser indeferida, por força da garantia da segurança jurídica.
4. A pendência de julgamento de Agravo Interno em Recurso Especial, onde se persegue a reforma da decisão que majorou de 10% para 25% o valor da retenção devida pela parte devedora, não se adéqua à exceção do inc. III, do art. 521 do CPC, por não se configurar Agravo contra decisão do Presidente do Tribunal que não admite Recurso Especial ou Extraordinário, como previsto no art. 1.042 do CPC.
6. O levantamento de quantia significativa tem a capacidade de resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que obriga a manutenção da exigência de caução, conforme o disposto no parágrafo único do art. 521 do CPC.
7. O lapso temporal é inerente ao processo judicial e não ampara a pretensão de levantamento de importância sem o oferecimento de caução idônea.
8. Agravo de instrumento desprovido.